Tribunal: TJMT
Processo: 1008568-39.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008568-39.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ATTILA CRUZ BENITES - CPF: 025.826.671-61 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISLAINE DA SILVA SANCHES - CPF: 055.519.121-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1008568-39.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ATTILA CRUZ BENITES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE LESAÕ CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
RECURSO MINISTERIAL
– DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA
– ALEGADA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E NECESSIDADE DE RESGUARDAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RÉU CITADO POR EDITAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – CARACTERÍSTICA
REBUS SIC STANDIBUS
DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO –
NÃO REGISTRO DE OUTROS CRIMES –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há nos autos qualquer evidência de descumprimento das Medidas Protetivas deferidas pelo Juízo quando da prolação da decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado referente à aproximação da vítima ou de qualquer de seus familiares, bem como outros delitos de igual ou natureza diversa.

A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1008568-39.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ATTILA CRUZ BENITES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação nº 0002956-13.2020.8.11.0064 indeferiu o pedido de prisão preventiva do réu
ATTILA CRUZ BENITES
denunciado pela prática dos crimes capitulados nos artigos 129, § 9º, 147 (por duas vezes), 148, § 1º, I, todos do Código Penal e 24-A, da Lei nº 11.340/2006, após sua citação por edital e suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do que determina o artigo 366 do Código de Processo Penal.

Irresignado, pleiteia o recorrente a reforma da decisão, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido
ATTILA CRUZ BENITES
, sob o argumento de que estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, em especial com o objetivo de salvaguardar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sobretudo porque o réu descumpriu o dever de não mudar de endereço sem a comunicação do Juízo e que portanto está se ocultando para não ser citado.

Nas contrarrazões encartadas aos autos, a defesa do apelado requer a manutenção da decisão atacada (id. 127197164-Pág. 225/226).

Em sede de retratação o juízo de primeira instância manteve o édito judicial

hostilizado por seus próprios fundamentos (Id n°. 127197164-Pág. 228).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha opina pelo
desprovimento do recurso
(id. 130573158).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que a Magistrada da origem, em decisão proferida em
25/03/2020
, concedeu a liberdade provisória sem fiança, e determinou o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, a saber:

“(...) 1. Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades, que terá início após 20 de abril de 2020, em decorrência da Portaria Conjunta nº 249 de 18/03/2020; 2. Proibição de aproximar-se da vítima, distando-se delas no mínimo 500 (quinhentos) metros, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (art. 319, II, CPP); 3. Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 319, III, CPP); 4. Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; Ressalta-se que em caso de descumprimento de alguma das condições impostas, poderá ser decretada a prisão preventiva do indiciado.[...].(...)”

Após a citação por edital sem que o réu apresentasse resposta, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requereu a prisão preventiva do réu
ATTILA CRUZ BENITES
, a qual foi indeferida, razão pela qual pleiteia a decretação da prisão preventiva do acusado, sob a alegação de que ele descumpriu o dever de não mudar de endereço sem a comunicação do Juízo processante e que o acusado está se ocultando para não ser citado.

Contudo, no caso sem a pretensão de se adentra no mérito da questão, sob pena de supressão de instância, muito menos se conclui, neste julgamento, pela ausência de fato típico, ilícito e culpável,
mas há que se considerar que a gravidade dos fatos não indica

que o recorrido deve ser encarcerado por si só
, especialmente após 2(dois) anos sem que a vítima tenha sido importunada e/ou agredida por ele novamente.

Compulsando os documentos trasladados, verifica-se que a denúncia narra que os fatos ocorreram em 24/03/2020 (id. 127197164- pgs. 152/154); no dia 13/07/2021, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do recorrido (id. id. 127197164- pgs. 202/206), o qual fora negado pela Magistrada, nos seguintes termos:

“(...)Vistos etc.

O acusado, citado por edital, não compareceu ao processo, bem como não constituiu, razão pela qual, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, defiro a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, conforme requerido pelas partes. De fato o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada para o crime descrito na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula nº 415 do STJ. Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que “A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.”, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto. Dessa forma, indefiro o pleito de ID 60472236, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado. (...)” (sic) (destacamos).

Nesse contexto, verifico que ainda que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar não se mostra, atualmente, necessária para a garantia da ordem pública, diante da inexistência de motivos para a segregação do recorrido, considerando que a prisão preventiva é a medida cautelar extrema.

Em que pese a gravidade abstrata dos crimes imputado ao recorrido, praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, tais delitos foram supostamente praticados em 24/03/2020 sendo concedida a liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares, não havendo, portanto,
contemporaneidade
na prisão.

Em outras palavras, não há nos autos qualquer evidência de descumprimento das Medidas Protetivas deferidas pelo Juízo quando da prolação da Decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado referente à aproximação da vítima ou de qualquer de seus familiares, bem como outros delitos de igual ou natureza diversa.

A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

Anote-se, nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA.
CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS
. WRIT CONCEDIDO. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. DECISÃO GENÉRICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência do STJ.

2.
Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a custódia evitar.

3. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de nova segregação tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade. Precedentes do STJ.

4. Tendo o paciente respondido ao processo em liberdade desde 12/12/2017, por força de liminar concedida pelo STF no HC 150.381, até a prolação da sentença, em 19/12/2018, não sendo apontado nenhum fato recente a justificar a sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade.

5. O fato de ter sido revogada a liminar no Supremo Tribunal Federal não prejudica a análise acerca da ausência de contemporaneidade no presente writ, no qual foi considerado o tempo em que o paciente permaneceu solto na origem e a ausência de fato novo que indicasse a necessidade da custódia cautelar.

6. Verificando-se que a fundamentação para a custódia foi a mesma para os demais réus, que se encontram em igual situação fático-processual do paciente, aplica-se a regra do art. 580 do CPP.

7. Agravo regimental improvido.”(AgRg no HC 526.176/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (destacamos).

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022